Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020861-75.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ridlan de Oliveira Camargo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Narram os impetrantes que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, por fatos descortinados a partir de ingresso domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, o que tornam nulas as provas produzidas.
Descrevem que os policiais militares foram acionados para acompanhar uma equipe de policiais penais na recaptura de um foragido, quando ingressaram indevidamente no domicílio do paciente.
Assim, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras cautelares, além do trancamento da ação penal, ante a suposta nulidade das provas.
É o essencial.
Em análise superficial dos autos, própria do exame liminar, não verifico manifesta ilegalidade na busca domiciliar, porquanto, a priori, é possível identificar a existência de fundada suspeita, a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, notadamente porque os policiais militares descreveram que antes de ingressar no domicílio já visualizaram a arma de fogo na posse do beneficiário.
Outrossim, em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial a gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator